Tribunal: TJSP
Processo: 1031876-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. LIMITAÇÃO DOS JUROS À SELIC. MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. Ação julgada parcialmente procedente, para a llimitação da taxa de juros à SELIC. Apelo da autora que merece acolhida - Quanto à multa, a sanção não pode ultrapassar 100% do valor do tributo. O caráter confiscatório da multa é vedado pela

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. LIMITAÇÃO DOS JUROS À SELIC. MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. Ação julgada parcialmente procedente, para a llimitação da taxa de juros à SELIC. Apelo da autora que merece acolhida - Quanto à multa, a sanção não pode ultrapassar 100% do valor do tributo. O caráter confiscatório da multa é vedado pela Constituição Federal, nos termos do art. 150, IV. Precedente do STF e deste E. Tribunal. Sentença reformada. RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1031876-30.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante TED IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE METAIS
LTDA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da impetrante
e negaram ao reexame necessário. V.U. Sustentou oralmente o Dr. José Renato
Santos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031876-30.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 19354 - 2/9
VOTO No 19354
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
No
1031876-30.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE:
TED
IMPORTAÇÃO,
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÃO DE METAIS LTDA E JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: José Eduardo Cordeiro Rocha
CS
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE
SEGURANÇA.
ICMS.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
E
IMPOSIÇÃO DE MULTA. LIMITAÇÃO DOS JUROS À
SELIC. MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. Ação
julgada parcialmente procedente, para a llimitação da taxa de
juros à SELIC. Apelo da autora que merece acolhida - Quanto
à multa, a sanção não pode ultrapassar 100% do valor do
tributo. O caráter confiscatório da multa é vedado pela
Constituição Federal, nos termos do art. 150, IV. Precedente do
STF e deste E. Tribunal. Sentença reformada. RECURSO DA
IMPETRANTE
PROVIDO.
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação e reexame necessário em
face da r. sentença de fls. 157/168, que concedeu parcialmente a segurança
para determinar o recálculo do débito, com limitação dos juros moratórios
à taxa SELIC. Ante a sucumbência recíproca, as partes foram condenadas
ao pagamento de metade das custas e despesas processuais.
Apelou a autora, pugnando, em síntese, pela total
procedência da demanda, pugnando pela limitação da multa punitiva ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031876-30.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 19354 - 3/9
patamar de 100% do tributo. No mais, requer o reconhecimento da
quitação do débito para que seja obstado o protesto da CDA (fls. 195/208).
Contrarrazões às fls. 213/219.
É o relatório.
A impetrante, ora apelante, ajuizou mandado de
segurança pleiteando, em relação ao AIIM no 4.095.450-0, o recálculo dos
juros de mora, com aplicação da taxa SELIC, e redução da multa punitiva,
com sua limitação a 100% do valor do tributo.
O MM. Juiz a quo concedeu parcialmente a
segurança para acolher a demanda em relação aos juros de mora. No
tocante à multa punitiva, destaca-se que, embora o Juízo sentenciante tenha
reconhecido que a multa acima de 100% do valor do tributo se configura
abusivo, não acolheu a pretensão da impetrante, eis que não verificou o
valor da multa superior ao tributo.
Em que pese o entendimento do d. Juízo de
primeira instância, o recurso da autora merece acolhimento.
Observa-se pelo Auto de Infração e Imposição de
Multa (AIIM) de fls.38/40, que, de fato, o valor da multa imposta
(R$127.960,00) supera em muito o valor original dos tributos cobrados
(R$26.715,48), sendo tal fato também admitido pela parte impetrada em
sede de contrarrazões.
A multa imposta em face do contribuinte não
pode ostentar caráter confiscatório, o que é vedado pela Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031876-30.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 19354 - 4/9
Federal, nos termos do art. 150, inc. IV.
Assim, de rigor a limitação da penalidade para o
patamar de até 100% do valor do tributo, a fim de que sejam observadas a
razoabilidade e a proporcionalidade na imposição da pena, não se podendo
impor sanção abusiva.
Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal já
assentou o seguinte: “(...) A Corte tem firmado entendimento no sentido de
que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da
norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas
arbitradas acima do montante de 100%” (ARE 836828 AgR, Relator(a):
Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 10/02/2015).
Eis o tranquilo posicionamento jurisprudencial
desta E. Corte:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE
MULTA
FUNDAMENTADO
NO
CREDITAMENTO
INDEVIDO
DE
ICMS
REFERENTE
À
AQUISIÇÃO
DE
MERCADORIAS ACOMPANHADAS DE NOTAS
FISCAIS
EMITIDAS
POR
EMPRESA
DECLARADA INIDÔNEA POSTERIORMENTE
ÀS OPERAÇÕES PRETENSÃO À ANULAÇÃO
DO AIIM Sentença de procedência Reforma
Necessidade de comprovação da boa-fé

Entendimento consolidado do C. STJ sob o rito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031876-30.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 19354 - 5/9
do art. 543-C do CPC/73
Fragilidade do
substrato probatório amealhado Ausência de
comprovação de que as mercadorias adquiridas
provieram, efetivamente, da empresa-vendedora,
declarada inidônea por simulação da existência
do estabelecimento Não comprovação da boa-
fé Multa reduzida a 100% do valor do tributo
Precedentes.
Apelo e reexame necessário,
considerado interposto, parcialmente providos
(TJSP;

Apelação
Cível
1001769-09.2018.8.26.0224;
Relator
(a):
Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos
- 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 14/08/2019; Data de Registro:
19/08/2019);
APELAÇÃO
CÍVEL.
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AIIM.
ICMS. MULTA POR INFRAÇÃO. REDUÇÃO. 1.
Multa punitiva. Cabimento. Legislador que pode
sancionar com mais rigor as condutas que
pretende desestimular. Cálculo que não deve
exceder 100% do valor do tributo, sob pena de
prática de efeito confiscatório. Observância dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031876-30.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 19354 - 6/9
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade. Precedentes do STF e desta Corte
de
Justiça.
2.
Relevação
da
multa.
Impossibilidade. Infração praticada que implicou
em falta de pagamento do imposto. Inteligência
do art. 527-A do RICMS. 3. Sentença de parcial
procedência mantida. 4. Recursos não providos
(TJSP;
Apelação
Cível
1013034-02.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
- 1a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020);
APELAÇÃO
E
REMESSA NECESSÁRIA
ICMS
Ação
anulatória
de
débito
fiscal

Operações
realizadas com emissão de notas fiscais por
empresas declaradas inidôneas Declaração de
inidoneidade por procedimento próprio da
Fazenda Estadual
Súmula no 509 do STJ,
segundo a qual "é lícito a comerciante de boa-fé
aproveitar créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031876-30.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 19354 - 7/9
demonstrada a veracidade da compra e venda"
Ausência de demonstração de realização da
operação mercantil Documentação insuficiente

Regularidade
dos AIIM impugnados

Necessidade, entretanto, de redução da multa
punitiva imposta a 100% do valor do tributo
devido
Vedação ao confisco
Sentença
reformada
nesse
aspecto

Distribuição
proporcional dos ônus de sucumbência

RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE
E RECURSO DA RÉ E REMESSA NECESSÁRIA
PROVIDOS EM PARTE
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1047986-75.2017.8.26.0053;
Relator
(a): Marcos
Pimentel
Tamassia;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020).
No mais, quanto aos juros merece manutenção a
sentença, eis que devem ser limitados à taxa SELIC, como bem decretado
pelo Juízo a quo, em consonância com o decidido pelo C. Órgão Especial
desta Corte, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o
0170909-61.2012.8.26.0000 (em que restou decidido que a Lei Estadual no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031876-30.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 19354 - 8/9
13.918/09 é compatível com a Constituição Federal, desde que a taxa de
juros adotada seja limitada pela taxa SELIC, índice atualmente eleito pela
União).
Por fim, ressalta-se que a quitação do débito não
pode ser apurada neste recurso eis que não é possível aferir de plano a
autoria dos documentos indicados pela impetrante. Salienta-se que a
devida análise poderá ocorrer em sede de cumprimento de sentença, com a
confirmação da quitação do débito pelo fisco, ficando, porém, obstado o
protesto da CDA até a devida conferência do recálculo e alegada quitação.
Por todo o exposto, o apelo merece acolhida
para que seja concedida integralmente a segurança, observando-se,
além da limitação dos juros moratórios à taxa SELIC, também a limitação
da multa a até 100% do tributo.
Por conseguinte, verifica-se a sucumbência
integral da parte impetrada, que arcará com as custas e despesas
processuais.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo da
autora e nega-se provimento ao reexame necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031876-30.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 19354 - 9/9
ISABEL COGAN
Relatora